Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Livramento condicional. Faltas graves. Crime doloso e fuga. Bom comportamento. Não demonstrado.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por falta de requisitos subjetivos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional; (ii) se a L. 13.964/19 pode ser aplicada retroativamente.
III. Razões de decidir
3. A L. 13.964/94, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. Para exame do requisito subjetivo, “deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (STJ, tema repetitivo 1.161).
4. Cometer crime doloso durante o cumprimento de pena e foragir do sistema prisional durante gozo de benefício impedem o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
5. A L. 13.964/19 não modificou o requisito subjetivo do bom comportamento, que já era exigido antes da sua vigência.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 83 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1230201, 07207617820198070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 6.2.20; Acórdão 1881572, 07178736320248070000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 20.6.24; Acórdão 1327496, 0751897-59.2020.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18.3.21.